Tribunal: TJSP
Processo: 9000099-96.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000099-96.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSE
AUGUSTO CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para assegurar ao agravante José Augusto Campos a
progressão ao regime aberto, estipuladas as condições no juízo da execução penal., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000099-96.2019.8.26.0114 -Voto no 40872
2
Voto 40.872
Agravo em Execução n. 9000099-96.2019.8.26.0114 - Campinas
Execução n. 640.358 - 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante - José Augusto Campos
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Carla dos Santos Fullin,
que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto (fls. 90/91).
Postula o ilustre defensor, eis que preenchidos os
requisitos legais, seja concedida a progressão de regime (fls. 94/102).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 105/107), a decisão foi mantida no juízo de retratação
(fls. 108).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 157/159).
É o relatório.
O agravante José Augusto Campos, reincidente,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza cinquenta e quatro anos,
um mês e quatro dias de reclusão. Iniciado o resgate, em 12 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000099-96.2019.8.26.0114 -Voto no 40872
3
1997, tem término previsto para 11 de janeiro de 2028, considerado o
artigo 75, do Código Penal (fls. 16).
A decisão, ora agravada, que reconheceu o
preenchimento do requisito objetivo, foi precedida da realização do exame
criminológico.
Em 2 de fevereiro de 2010, o agravante obteve a
progressão ao regime semiaberto. Registra duas faltas disciplinares de
natureza grave, datadas dos idos de 1999 e 2001 Obteve três saídas
temporárias, retornando em tempo oportuno para o cárcere. Exerceu
atividade de trabalho na própria unidade e em empresa privada, no setor
de ajudante geral, manutenção e reparos em geral e apoio a horta, de 19
de outubro de 2010 até o ano de 2016. Cursou curso profissionalizante,
o Ciclo 2 e Supletivo do ensino médio. Remiu pelo trabalho 197 dias.
Apresenta boa conduta carcerária (fls. 46, 49/54). O relatório conjunto
de avaliação, por maioria, manifestou-se favorável à progressão
(fls. 55).
Ademais, extrai-se da manifestação da área de
psicologia e assistência social referências a recomendar a possibilidade da
progressão pretendida.
O relatório social deixa consignado que o agravante:
“tem crítica adequada, recebe apoio familiar e expectativas coerentes com
sua realidade atual” (fls. 39).
Consta do relatório psicológico, em resposta aos
quesitos formulados, que o sentenciado mantém vínculos familiares,
possui planos realistas para o futuro, reconhece a imaturidade, ao tempo
dos fatos. Apresenta dados que indicam evolução, no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000099-96.2019.8.26.0114 -Voto no 40872
4
ressocialização, elementos que indicam desenvolvimento de senso de
responsabilidade para o cumprimento da pena, no regime aberto,
reunindo condições para obter o pedido almejado (fls. 44).
São fatores que devem ser levados em conta para o
exame do requisito subjetivo, indicando, no caso presente, que o
agravante reúne mérito para a progressão.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu origem
à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou obstáculo à
progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do delito está inserida
e contida na pena imposta pela sentença condenatória. Fator
determinante na aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que a
gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da execução penal,
representa impor gravame pelo mesmo fato, impossível de se dar em face
do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
A gravidade do delito e a existência de longa pena
por cumprir, não se prestam para impedir a progressão de regime. Não
constitui parâmetros estabelecidos pelo artigo 112, da Lei de Execução
Penal.
Ademais, uma vez descumpridas as obrigações
estabelecidas para o desconto da pena em regime aberto, reversível a
regressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000099-96.2019.8.26.0114 -Voto no 40872
5
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para assegurar ao agravante José Augusto Campos a
progressão ao regime aberto, estipuladas as condições no juízo da
execução penal.
desa. Angélica de Almeida
relatora